Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-93.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008944-93.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL ROCHA FERREIRA - CPF: 018.703.551-21 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELMA DA SILVA RONDON - CPF: 873.724.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA SOUZA RIBEIRO - CPF: 054.398.041-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008944-93.2022.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR QUE NÃO FOI ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR – PAGAMENTO DA PENA DA MULTA PENDENTE – EXTINÇÃO TARDIA DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PREMISSA DO STJ – REGIME FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que haja o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade,
“o inadimplemento da pena de multa obsta a extinção da punibilidade do apenado”
(STJ – 5a T. – AgRg no REsp 1.850.903-SP – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – j. em 28-4-2020), não permitindo que sequer seja iniciada a contagem do prazo depurador da reincidência.

A confissão, quando exercitada pelo agente – mesmo que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

O STJ possui premissa no sentido de que a agravante da reincidência, ainda que específica, pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

A fixação da reprimenda corpórea em patamar

superior a 4 (quatro) anos, aliada à condição de reincidente do acusado, justifica a manutenção do regime fechado para cumprimento inicial da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008944-93.2022.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rafael Rocha Ferreira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante
o afastamento da agravante da reincidência, uma vez que a condenação utilizada foi alcançada pelo período depurador, já que foi cumprida integralmente há 7 (sete) anos. Quando não, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena e modificação do regime inicial de cumprimento.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008944-93.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que a condenação utilizada foi alcançada pelo período depurador, já que foi cumprida integralmente há sete anos.

O recurso deve ser desprovido.

Em consulta ao sistema SEEU – CNJ, especificamente no Executivo de Pena n. 0003402-58.2015.811.0042, consta que o réu possuía, na data do crime, uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, decorrente da ação penal n. 0009650-74.2014.8.11.0042, em que foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

No dia 24-8-2016, o juízo da execução declarou, em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade imposta, a extinção da punibilidade do apelante, determinando a elaboração do cálculo da pena de multa e a intimação dele para efetuar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias.

Ocorre que, após a atualização do valor, foi realizada a tentativa de intimação do apenado para pagamento – inclusive com o comparecimento dele em juízo para juntada de comprovante de endereço e retirada da tornozeleira –, porém não foi feito o recolhimento da pena pecuniária.

Dessa forma, em 15-8-2022, o juízo da execução reconheceu a prescrição da pretensão executória da pena de multa aplicada.

Consoante dispõe o art. 63 do CP, a reincidência se configura quando o agente pratica novo crime depois do trânsito em julgado da sentença que o condenou pelo delito anterior.

Ainda sobre os efeitos da reincidência, o Código Penal prevê que
“não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”
(art. 64, I).

Conquanto a Lei Penal não faça distinção entre a pena corpórea e a pecuniária no cômputo do período depurador, os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de que a pena de multa, quando não adimplida, não perde o caráter de sanção penal; logo, para que haja a extinção da punibilidade do apenado é imprescindível que haja o cumprimento de ambas as reprimendas.

Sobre o tema, trago à lume a decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribuna Federal que, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que
“a Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal”.

Aliás, como bem consignado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“o posicionamento do Pretório Excelso encontra-se em consonância com o texto constitucional, pois a multa, a privação de liberdade, a perda de bens, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos são tratadas como espécies de pena pela Carta Magna (art. 5o, XLVI, da CF/88). Ademais, a desconsideração da multa para fins de extinção da punibilidade não só violaria a disposição acima mencionada, como também resultaria no descrédito do poder punitivo do Estado, ignorando a função retributiva e preventiva dessa espécie de sanção”
(id. 160193173).

Nesse contexto, ainda que haja extinção ou cumprimento da reprimenda privativa de liberdade,
“o inadimplemento da pena de multa obsta a extinção da punibilidade do apenado”
(STJ – 5a T. – AgRg no REsp 1.850.903-SP – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – j. em 28.04.2020), não permitindo que sequer seja iniciada a contagem do prazo depurador da reincidência.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PENDENTE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
. EXTINÇÃO TARDIA DA PUNIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, firmou a compreensão de que "[a] nova dicção do art. 51 [...] não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal. O objetivo da alteração legal foi simplesmente evitar a conversão da multa em detenção, em observância à proporcionalidade da resposta penal" (ADI n. 3.150, Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170 divulg. 5/8/2019 public. 6/8/2019, sublinhei).

2.
Na hipótese, dado que a pena de multa foi extinta tão-somente em 26/9/2013, não se verificou, como bem apontado pela Corte de origem, o aperfeiçoamento do lapso depurador da reincidência, dado que o delito foi cometido em 30/8/2017 - ou seja, dentro do período dos cinco anos seguintes
.

3. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n. 582.344/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Assim, deve permanecer inalterada o reconhecimento da reincidência em seu desfavor.

Contudo, melhor sorte assiste ao apelante quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado admitiu que estava transportando drogas para entregar a terceiros, mediante recompensa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ou seja, confirmou que na noite em que foi preso praticava o tráfico de entorpecentes.

É cediço que a atenuante do art. 65, inc. III,
d
, do Código Penal,
tem caráter objetivo
, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos
.

Neste viés, o reconhecimento da atenuante é medida impositiva, sendo irrelevante a forma como ela ocorreu, se integral ou parcial, se judicial ou extrajudicial.

Desse modo, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, compenso-a com a agravante da reincidência, ainda que específica.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. [...]
(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Assim sendo, operada a compensação entre elas, mantenho a pena no mínimo legal de
5
(cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Por fim, destaco que,
muito embora a pena definitiva tenha sido reajustada para 5 (cinco) anos de reclusão, o acusado é
reincidente
, de modo que está justificada a manutenção do regime inicial
fechado
para cumprimento da reprimenda imposta. Confira-se:

“1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada. 2. A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF”
[STJ.
AgRg no HC 738091 / SC.
Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 20/5/2022]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a reprimenda definitiva do acusado para
5 (cinco) anos de reclusão,
além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime inicial que deverá permanecer como
fechado
, ante a sua condição de reincidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023